Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-12.2009.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003090-12.2019
1o APELANTE: JOSE ELESBAO DOS SANTOS.
2o APELANTE: IVO SILVEIRA DA ROSA.
APELADO: ALADINO SELMI NETO.
TERCEIROS INTERESSADOS: PEDRO VIEIRA DA SILVA E OUTRO(S).
Vistos e etc.
Trata-se de apelações cíveis interpostas por JOSE ELESBAO DOS SANTOS, ora denominado 1o recorrente e IVO SILVEIRA DA ROSA, ora denominado 2o recorrente, contra a sentença de fls. 503/508, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dr. André Maurício Lopes Prioli, que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 5702-21.2012.811.0002, julgou improcedentes os pedidos constantes da exordial, condenando a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.199.076,90), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
O 1o recorrente, JOSE ELESBAO DOS SANTOS, pugna, em suas razões, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.
Intimado a comprovar nos autos a alegada hipossuficiência, junta os documentos de ID 6015378.
Pois bem.
De pronto, observo que o recurso do apelante encontra-se em conformidade com pressupostos de admissibilidade para ingresso no juízo de apreciação recursal, uma vez que restou comprovado a situação de hipossuficiência.
A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:
“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (grifei).
Do acervo probatório trazido aos autos, resta comprovado de forma robusta a condição de miserabilidade do apelante, não podendo arcar com o pagamento das custas e as taxas judiciárias.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de assistência judiciária do apelante.
Intimem-se o recorrido para, querendo, apresentar suas contrarrazões.
Após, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator